Tribunal: STF
Processo: RE 77466
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-06
Data de publicação: 1974-03-06

Ementa:
FUNCIONALISMO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. IMPOSSIBILIDADE
ACUMULAÇÃO, COMO SERVIDOR E COMO EMPREGADO, DE DOIS CARGOS PUBLICOS.
PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE NORMA, AINDA QUE, CONSIDERADA
COMO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO, RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.